Tribunal: TJPA
Processo: 0000243-35.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000243-35.2014.8.14.0018

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

APELADO: MARIA DOS SANTOS SILVA PEREIRA, EDILSON PEREIRA NEVES, MARIA LENIR DOS ANJOS PINHEIRO, ARLETE DO NASCIMENTO DE SOUSA SANTOS, ESTER DE PAULA DO NASCIMENTO, JOSE ALONCIO DA SILVA, MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, FRANCISCA DAS CHAGAS NEVES DA SILVA, LUZENIR NUNES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL VERBAS SALARIAIS AUSÊNCIA DE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2012. SERVIDORES TEMPORÁRIOS JUNTADA DE CONTRACHEQUES DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. REVELIA. PROVA NEGATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS
em face da sentença exarada pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proposta por
MARIA DOS SANTOS SILVA PEREIRA E OUTROS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“...

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos para:

a) CONDENAR o requerido

I. Ao pagamento aos requerentes, do salário do mês de dezembro de 2012.

A correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá ser realizada de acordo com o IPCA-E, conforme restou decidido pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE (Repercussão Geral – Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG.

Quanto aos juros moratórios, a contar da citação, aplica-se o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, deve-se adotar a remuneração da caderneta de poupança, Eventual modulação dos efeitos da decisão do STF, no RE 870.947, por ocasião da apreciação dos Embargos de Declaração opostos contra a referida decisão, deverá ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença, de forma a afastar, ou não, o que restou decidido naquele RE.

Sem custas pela Fazenda Pública, nos termos da Lei.

Devido à sucumbência, condeno o Município de Eldorado dos Carajás ao pagamento dos honorário advocatícios ao advogado (a) da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório diante da exceção prevista no artigo 496, § 3º, II do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O Município de Eldorado dos Carajás deve ser intimado na forma do art. 183, § 1º, CPC, com remessa dos autos.

Eldorado dos Carajás/PA, 27 de maio de 2019.

Edinaldo Antunes Vieira

Juiz de Direito.”

Inconformado, o Município de Eldorado do Carajás interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a reforma do julgado. Explana o apelante sobre a ausência de provas e dos efeitos da revelia.

Ao final, requer o conhecimento e a reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleitearam o desprovimento do recurso.

Ausente manifestação do Ministério Público de Segundo Grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao adimplemento do salário do mês de dezembro de 2012.

No caso em exame, os autores juntaram aos autos cópia de seus contracheques referente ao ano de 2012, de forma a demonstrar que possuíam vínculo com o Município, naquele ano.

Além disso, o direito milita em favor dos apelados no que tange ao não recebimento dos valores relativos ao salário do mês de Dezembro de 2012, pois, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, competia ao Município a comprovação de fato negativo ao direito do autor, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil aos autores comprovar de outra forma que não receberam o salário, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Esta Justiça tem se posicionado no sentido de que cabe ao ente público demonstrar que efetivamente pagou verbas salariais, pois não há como como a parte autora comprovar valores que não recebeu ante a denominada “prova diabólica” que nada mais é do que a impossibilidade ou dificuldade de ser provar a veracidade de um fato negativo, no caso, o não recebimento dos salários;

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença de primeiro grau, fazendo
jus
o autor ao pagamento das verbas salariais pleiteadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIOS ATRASADOS DO PERÍODO DE 20.03.2005 A 31.12.2008. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC. VENCIMENTOS NÃO PAGOS NO PERÍODO DE 04/2005 a 05/2006 EM RAZÃO DA PARTE AUTORA TER INCORRIDO EM FALTAS. ATOS ADMINISTRATIVOS QUE POSSUEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO REFERENTE AO DIREITO DOS SALÁRIOS ATRASADOS REFERENTES AO PERÍODO DE 06/2006 A 02/2008. DEVER DO ENTE MUNICIPAL EM COMPROVAR QUE PAGOU AS VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR COMPROVAR SOBRE VALORES QUE NÃO RECEBEU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

6. Noutra ponta, nota-se que não há nos autos comprovação do adimplemento das verbas salariais referentes a 06/2006 a 28.02.2008, tampouco documentos que demonstrem que no período aludido a servidora estava usufruindo de licença sem remuneração, ou até mesmo mais extratos financeiros que indiquem que a mesma incorreu novamente em faltas;

7. Este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que cabe ao ente público demonstrar que efetivamente pagou verbas salariais, pois não há como como a parte autora comprovar valores que não recebeu ante a denominada “prova diabólica” que nada mais é do que a impossibilidade ou dificuldade de ser provar a veracidade de um fato negativo, no caso, o não recebimento dos salários;

8. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário sentença reformada parcialmente para reconhecer o direito da parte autora aos salários atrasados apenas referente ao período de 06/2006 a 28.02.2008;

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003940-56.2009.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E 13º SALÁRIO ATRASADO.
ÔNUS DE O MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADO. VERBAS CONSECTÁRIAS QUE DEVERÃO SE ADEQUAR AO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810 STF) E AO RESP Nº 1.495.146 (TEMA 905) DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001764-95.2013.8.14.0035 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020 )

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo ante e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Dessa forma, entendo que de primeiro grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Belém, 22/08/2024